Tribunal: TJBA
Processo: 8054753-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054753-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELMA DE AZEVEDO SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA APOSENTADA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MÉRITO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Não há litispendência entre mandado de segurança que visa à implementação prospectiva de gratificação (obrigação de fazer) e ação ordinária que busca o pagamento de parcelas vencidas (obrigação de pagar), ainda que fundadas na mesma causa de pedir, porquanto os pedidos são manifestamente distintos, não havendo risco de decisões conflitantes. II. Inexiste litigância de má-fé quando a parte ajuíza ações com objetos claramente diversos, em observância às limitações próprias de cada rito processual, caracterizando legítimo exercício do direito constitucional de ação. III. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pela Lei Estadual nº 8.261/2002, possui caráter geral, porquanto vinculada ao exercício de regência de classe, que constitui atribuição típica e essencial do cargo de Professor do Magistério Público Estadual. IV. A posterior ampliação legislativa das hipóteses de percepção da GEAC pela Lei nº 13.188/2014, que incluiu professores participantes de Programas ou Projetos Pedagógicos, demonstra inequivocamente o caráter geral da gratificação, que abarca todas as atividades docentes relacionadas ao exercício do magistério. V. O fato de parte dos professores em atividade não receberem a GEAC não descaracteriza sua natureza geral, porquanto referidos servidores encontram-se em situações excepcionais (excedentes sem carga horária, lotados em órgãos administrativos ou com carga horária reduzida), que não servem de parâmetro para definir a natureza jurídica da gratificação. VI. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram antes de sua vigência fazem jus à paridade remuneratória prevista no artigo 7º da referida Emenda Constitucional e no artigo 35 da Lei Estadual nº 11.357/2009, devendo-lhes ser estendidas todas as vantagens de caráter geral concedidas aos servidores em atividade. VII. A Lei Estadual nº 10.962/2008, em seu artigo 3º, fixou o percentual da GEAC em 31,18% sobre o vencimento básico, fazendo jus a servidora aposentada que exercia jornada de 40 horas semanais à integralidade do percentual. VIII. Em mandado de segurança, a ordem alcança apenas os efeitos prospectivos, a partir da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, devendo as parcelas vencidas anteriores ser reclamadas pela via própria. IX. Aplicação da Taxa Selic de forma unificada face à Emenda Constitucional nº 113/2021. X. A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, conforme Tema nº 45 do STF, podendo as diferenças remuneratórias decorrentes do eventual descumprimento da ordem mandamental serem pagas em folha suplementar. XI. Direito líquido e certo demonstrado. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8054753-47.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante Nelma de Azevedo Santos e como Impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de litispendência e a alegação de litigância de má-fé e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .